Tribunal: STF
Processo: RE 84841
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-09
Data de publicação: 1976-04-09

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. REVISÃO DE ALUGUEL. DEVE ELE VIGORAR A PARTIR DO
LAUDO O QUAL O FIXOU NA ÉPOCA DE SUA ELABORAÇÃO, NÃO DAQUELA DA
CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 180 A QUAL NÃO RESULTOU AFETADA PELO
ART. 1. DO D. L. N. 4/66.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO COM BASE NAQUELE
VERBETE SUMULADO.